Tribunal: TCU
Processo: 020.258/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10793/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.258/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cicero Mendonca dos Santos (XXX.495.334-XX); Edcarlos Santos (XXX.891.274-XX); Edinalva Mendonca dos Santos (XXX.976.684-XX); Edineide de Lemos Pereira (XXX.269.374-XX); Elysan de Lemos Pereira (XXX.304.054-XX); Elyson de Lemos Pereira (XXX.739.194-XX); Jose Raniely Santos (XXX.887.964-XX); Maria Deni Batista Santos (XXX.168.714-XX); Maria Estela Gomes (XXX.968.584-XX); Nadja Sanielly Mendonca Santos (XXX.306.894-XX); Sandra Pinheiro de Farias Silva (XXX.212.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.